Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729919-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA LISBOA DA COSTA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61784039), com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABIANA LISBOA DA COSTA contra as decisões ID 192367711 e ID 201844087, proferidas pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714672-77.2022.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 136861425) ajuizada em pela exequente/agravante, cujo valor executado é de R$ 1.248,09, consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal de 0,0680% dos 70% da área remanescente do imóvel constituído pelo lote urbano quinhão 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria, DF, com características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID de origem 140787575). A decisão (ID de origem 137153627) deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação dos interessados. A empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA interveio nos autos e apresentou impugnação (ID de origem 140787560) arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, tendo em vista que ela teria alienado todos os direitos, conforme escritura pública de venda e compra (ID de origem 140787575), razão pela qual requereu a extinção do incidente de cumprimento de sentença. A executada NOVACAP apresentou a impugnação sob o ID de origem 145245362, suscitando preliminar de inadequação da via eleita, pedindo a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, e alegando excesso na execução e reconhecendo o débito na quantia de R$ 1.355,96. A agravante apresentou resposta (ID de origem 150663880) à impugnação da NOVACAP. A decisão ID 151381893 que indeferiu o pedido de suspensão do curso do cumprimento de sentença, foi atacada por agravo de instrumento (ID 154049209) cuja liminar de pedido de efeito suspensivo foi indeferida pela decisão ID 154332958. A impugnante SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA apresentou alegações finais (ID 152889806). A exequente apresentou réplica sob ID 159164944. Sobreveio a decisão (ID de origem 162782389), nos seguintes termos: “Decido. [...] Desta forma, acolho a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, id 140787560, e determino a substituição no polo ativo de FABIANA LISBOA DA COSTA por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. [...] Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 136861426, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137153627 e concedida a FABIANA LISBOA DA COSTA. Prossiga-se com a execução tendo como exequente SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. [...]” Essa decisão foi expressamente revogada pela decisão ID 167428766, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID 168664804), suscitando omissão quanto aos fundamentos da revogação, os quais foram contrarrazoados (ID 171559925) e posteriormente rejeitados pela decisão ID 174032415. A exequente pugnou (ID 190365983) pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com a aplicação do Tema 865, do STJ. A executada NOVACAP peticionou (ID 191816442) requerendo a aplicação do rito do precatório (ADPF 949/DF). Sobreveio a primeira decisão agravada (ID de origem 192367711), nos seguintes termos: “Antes de apreciar as impugnações, passo a análise da petição de ID 191816442. Assiste razão à NOVACAP. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto é uma empresa pública que presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, desta forma não se trata de empresa pública que tenha como escopo a atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro. Indefiro o pedido de ID 190365983, pelos motivos supramencionados. Portanto, o presente cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). (grifou-se) Revogo a decisão de ID 151381893, no que pertine ao indeferimento da NOVACAP ao rito dos precatórios. À secretaria, readeque-se o feito quanto à contagem de prazo e às demais prerrogativas da fazenda pública que devem ser aplicadas à NOVACAP. Int.” Inconformada, a ora agravante, opôs embargos de declaração (ID de origem 193548126) alegando omissão quanto ao pedido de aplicação do Tema 865 do STF. Sobreveio a segunda decisão agravada (ID de origem 201844087), nos seguintes termos: “Visa a parte exequente, por meio de embargos declaratórios, a modificação da decisão de ID 192367711, que deferiu o cumprimento de sentença pelo rito constitucional da Fazenda Pública. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. (grifou-se) E mesmo se considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que há qualquer comprovação nos autos de a exequente esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa na petição de ID 193548126: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF. Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. (grifou-se) ID 198693240. Em relação à impugnação apresentada pela SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Intime-se a SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e a exequente Fabiana Lisboa da Costa. Para que esclareçam sobre a escritura de venda e compra (ID 152889808) que informa que a exequente Fabiana Lisboa da Costa é proprietária e possuidora da fração ideal de 0,0072% sobre 70 %, que equivale a 0,00504% de todo o imóvel constituído pelo Lote Urbano Quinhão 23. No entanto, na inicial de ID 136861425, a exequente afirma ser proprietária de 0,0065 % do valor da indenização determinado no processo 0046026-37.2003.8.07.0016. Intimem-se os autores para que além de prestarem os devidos esclarecimentos quanto à porcentagem correta que alegam serem proprietários, juntem aos autos o documento integral do formal de partilha que determinou as porcentagens de cada herdeiro que ora requer o cumprimento de sentença, bem como traga aos autos a documentação que determinou que os herdeiros só teriam direito a 70% do remanescente ao imóvel. Ciência ao MPDFT. Int.” No dia 19/07/2024, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento, sem o preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita, requerendo: “b) liminarmente, que seja antecipada a tutela para desobrigar as partes da apresentação da formal de partilha, impondo ao juízo de 1o Grau que examine a legitimidade das partes com base na Emenda à Inicial (fls. 1051/1110 do processo de conhecimento 2003.01.1.086547-2) e respectiva Decisão que a defere (fl. 1462 dos autos do processo 2003.01.1.086547-2), proferidas na fase de conhecimento, documentos que já contam dos autos a quo; (grifou-se) c) no mérito, que sejam reformadas a Decisão Agravada para desobrigar as partes da apresentação da formal de partilha, impondo ao juízo de 1o Grau que examine a legitimidade das partes com base na Emenda à Inicial (fls. 1051/1110 do processo de conhecimento 2003.01.1.086547-2) e respectiva Decisão que a defere (fl. 1462 dos autos do processo 2003.01.1.086547-2), proferidas na fase de conhecimento.; (grifou-se) d) no mérito, requer que a Decisão agravada seja reformada para indeferir à AGRAVADA a prerrogativa de pagamento pelo regime de precatórios, fazendo-se aplicar o rito do art. 523 do CPC ao caso e a regra do art. 5o inc. XXIV da Constituição Federal, por se tratar de processo transitado em julgado após a data da publicação da política de distribuição de lucros e dividendos da AGRAVADA; (grifou-se) e) no mérito, em caso de provimento deste recurso, a Decisão agravada seja reformada para fixar-se honorários sucumbenciais em favor a parte AGRAVANTE em razão da improcedência da Impugnação da AGRAVADA, inclusive honorários recursais por ocasião do provimento do presente recurso. (grifou-se) Entrementes, no dia 09/08/2024, sobreveio a decisão (ID de origem 207076427) nos seguintes termos: “[...] Decido. Inicialmente, ante o equívoco, revogo a decisão de id 201844087 e o despacho de id 206801357 quando foi pedido esclarecimentos acerca do percentual da indenização.” (grifou-se) Da impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 08/06/2016, e firmada pela exequente, Fabiana Lisboa da Costa e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 4o Ofício de Notas e Protesto de Títulos, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016), 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), 2006.01.1.129613-7 (Pje no 0013641-76.2006.8.07.0001) e 2009.01.1.197620-3 (Pje no 0000962-51.2005.8.07.0010), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 140787560), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Ficam, por consequência, prejudicadas quaisquer outras alegações suscitadas pela empresa, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condená-la em pagamento de honorários advocatícios. Da impugnação apresentada pela executada Novacap – id 145245362 Verifico pendentes de solução as questões relacionadas a iliquidez do título judicial e excesso no valor da execução, ambos suscitados pela executada em sua impugnação, além da intempestividade quanto a impugnação apresentada pela executada e aplicação do Tema 865-STF, alegadas pela exequente. Da intempestividade alegada pela exequente no id 150663880 Quanto a intempestividade alegada em réplica pelo exequente relativamente a impugnação apresentada pela Novacap, nada a prover, uma vez que além de não haver resistência quanto ao reconhecimento do direito pleiteado, a questão debatida na ADPF 949 quanto a aplicação do regime de precatórios garante a extensão do prazo à Fazenda Pública, eis que àquela decisão ainda não transitou em julgado, o que atrai a previsão contida no inc. III, cumulada com os §§ 7o e 8o, do art. 535, do Código de Processo Civil relativamente a instrumentalidade e rescindibilidade do título executivo. Ademais, a impugnação da executada Novacap apenas diverge quanto ao valor da obrigação, o que corrobora para o afastamento do decurso do prazo para ela garantindo, desta maneira, a segurança jurídica própria dos títulos judiciais. Rejeito, portanto, a alegação de intempestividade. Do valor da dívida exequenda Constato que inicialmente a exequente indicou o valor da execução como sendo R$1.438,63 (mil e quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), mas posteriormente, no id 136937180 retificou essa quantia para R$1.248,09 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Observo que a executada em sua impugnação de id 145245362 reconheceu a dívida em R$1.355,96 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), quantia superior a executada, porquanto foi indicado o valor do débito na quantia de R$1.248,09 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos), comprovado na petição de id 136934809. Portanto, não há como se prosseguir com a cobrança de valor maior que o indicado pela parte exequente em sua petição de id 136934809, quando retificou o valor da causa para R$1.248,09 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Esse, portanto, inquestionavelmente o valor da execução, não havendo que se falar em nenhum outro, até mesmo em respeito aos princípios da probidade, boa-fé e cooperação, todos amplamente consignados na lei adjetiva. Aliás, é exatamente essa a compreensão que se tem no normativo processual conforme se observa a disposição contida no art. 492 do Código de Processo Civil. “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Assinalo ainda, que embora haja manifestação da parte executada em pagar quantia superior a indicada pela exequente, essa circunstância encontra vedação no princípio do venire contra factum proprium, vez que a parte exequente já indicou adequadamente o valor de sua pretensão em quantia inferior a relatada pela executada, ficando o Juiz limitado a proferi decisão de acordo com o pedido pela parte autora/exequente, sob pena de decisão ultra petita. Portanto, fixo como valor da execução a importância de R$1.248,09 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Prossiga-se com esse valor observando-se a submissão da execução ao regime de precatórios consoante decisão proferida na ADPF 949-STF, onde o Juiz Tabular encontra-se vinculado, assim como a questão relacionada a elaboração do quadro de credores, consignado no despacho inicial de id 137153627. Do pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que não há qualquer comprovação nos autos de que a executada esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização, o que difere do estabelecido pela Suprema Corte. Veja: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos de id 193162147 e, no mérito, nego-lhe provimento. Consigno ainda, que comportamentos desleais podem atrair as penalidades descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, os quais não serão tolerados por este Juízo que não hesitará em aplicar rigorosamente as previsões contidas na lei sobre o tema. Por fim, descadastre-se o Ministério Público que no id 201095419 oficia pela não intervenção e reiterou essa informação no id 203172201, dando-lhe ciência. Int.” Inconformada, a ora agravante, opôs embargos de declaração (ID de origem 208127271) alegando omissão quanto aos juros de mora e os compensatórios, na forma das Súmulas 12 e 102 do STJ, bem como à aplicação de multa por litigância de má-fé, além da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. A impugnante SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA também opôs embargos de declaração (ID 208187410) contra a decisão acima transcrita, apontando contradição na decisão por considerar texto que não consta nos autos, alegando que existe cláusula de sub-rogação dos direitos de indenização em seu favor. A executada NOVACAP, da mesma forma, opõe embargos de declaração (ID 209191503), alegando omissão quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal orbita essencialmente sobre os seguintes pontos: a) obrigação das partes a apresentarem o formal de partilha; b) da condenação aos honorários advocatícios; e c) sobrestamento do curso do processo até o julgamento da ADPF n. 949/DF. a) obrigação das partes a apresentarem o formal de partilha Quanto ao pedido de desobrigação de apresentação do formal de partilha, houve o esvaziamento do objeto recursal diante da expressa revogação da ordem de apresentação do documento, conforme se extrai da leitura inequívoca das linhas iniciais da decisão ID 207076427, onde se lê: “Inicialmente, ante o equívoco, revogo a decisão de id 201844087 e o despacho de id 206801357 quando foi pedido esclarecimentos acerca do percentual da indenização”. E, uma vez que não mais subsistem os efeitos obrigatórios dessa parte específica da decisão interlocutória, e da qual se pretendia modificação, fica prejudicada a análise do respectivo pedido, pela perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço o pedido, nessa parte. b) ADPF 949/DF A agravante alega a incidência do art. 523 do CPC c/c art. 3o da Lei 13.303, bem como, art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal. A matéria alçada a debate repousa na verificação da submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de débitos decorrentes de condenações judiciais. De início, insta ressaltar que o art. 927, inciso I, do CPC, preconiza que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse contexto, evidencia-se que, em 04/09/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 949/DF, por unanimidade, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios”, restando o acórdão assim ementado: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) [Grifou-se] Portanto, restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a parte executada NOVACAP, deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/1988, inclusive com determinação expressa de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas. Por fim, anoto que acórdão transitou em julgado em 21/08/2024. Em idêntica direção já havia jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. STF. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, de forma unânime, que se aplica à Novacap a sistemática constitucional dos precatórios. 2. Não se aplicam à Novacap as disposições inseridas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem que as empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." (STF, ADPF 949/DF). 4. "Cuida-se, portanto, de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União, que atua na ordem econômica prestando serviço típico de Estado. Não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade da Novacap. Nesse contexto, violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap." (STF, ADPF 949/DF). 5. Diante do regime específico das pessoas jurídicas de direito público, ao qual deve ser submetida a Novacap, o cumprimento de sentença não deve prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sendo obrigatória a expedição de precatório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023.)” (grifou-se) Com essas ponderações, nessa fase não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos legais (art. 995, p. único do CPC) e autorizadores da concessão do efeito suspensivo, por ausência da probabilidade do direito ou mesmo risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso, nos termos 1019, II, do CPC. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator